Tribunal: TJMT
Processo: 1014732-67.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014732-67.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADEMAR ADAMS - CPF: 251.568.709-10 (APELANTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INOMINADA COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR OU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR - CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTRACONCURSALIDADE - POSSIBILIDADE EXECUTÓRIA - VERBA QUE NÃO SE SUBMETE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DA LEI N.º 11.101 DE 2005 - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, o crédito constituído depois do devedor ter ingressado com o pedido de recuperação judicial está excluído do plano e de seus efeitos, logo não há que se falar em sua submissão aos efeitos da recuperação ou em sua habilitação junto ao juízo universal

2. São extraconcursais os créditos fixados após o deferimento do pedido de recuperação judicial, podendo eles ser perseguidos por execução, independentemente da ação de recuperação judicial.

3. Sentença reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADEMAR ADAMS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Inominada combinada com Pedido de Tutela Liminar ou Tutela Provisória de Urgência e Reparação por Danos Morais” n.º
1014732-67.2017.8.11.0041
, já em fase de cumprimento de sentença, movida em desfavor de
MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL
, nos termos do inciso III do artigo 924 do Código de Processo Civil, acolheu em parte a impugnação da executada e
JULGOU EXTINTO
o feito; deferindo a expedição da guia de habilitação do crédito em favor do exequente, a fim de que seja habilitado junto ao juízo universal da recuperação e falência.

Em síntese, a parte autora, exequente e apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que, equivocadamente, “
a r. sentença extinguiu o feito porque a recorrida ora executada teria obtido a extinção total da dívida, o que é sem sombra de dúvidas, uma premissa equivocada
”, afirmando que o débito exequendo não foi saldado.

Ademais, menciona o apelante que a sentença recorrida se apresenta contraditória, eis que, ao final, apesar de fundamentar que o débito foi quitado pela executada, determinou a expedição de certidão de crédito em seu favor.

Ainda, alude que deixou a sentença de considerar que o crédito decorrente destes autos foi constituído após a data de 12 de agosto de 2015, esta que marcou a decretação da falência da apelada nos autos do processo n.º 1071548-40.2015.8.26.0100, em trâmite perante a Segunda Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP.

Desse modo, defende a apelante que os créditos constituídos posteriormente ao pedido de recuperação judicial, como no caso em apreço, não estão sujeitos ao plano eventualmente aprovado, pugnando pelo reconhecimento do direito ao prosseguimento da execução nestes autos.

A parte ré e apelada, por sua vez, defende a necessidade de manutenção da decisão prolatada, aduzindo que “
o artigo 76 da Lei 11.101 de 09 de fevereiro de 2005 estabelece a competência do Juízo Falimentar ao conhecimento de todas as demandas nas quais a Ré figura no polo passivo, excetuadas as reclamações trabalhistas ajuizadas perante a Justiça Especializada, os processos de competência da Justiça Federal, os créditos de natureza tributária e as demandas nas quais o falido consta no polo ativo, hipóteses que não se enquadram no caso em tela
”, enfatizando que todas as ações referentes aos bens, negócios e interesses da Massa Falida deverão ser processadas e julgadas pelo Juízo Universal da Falência.

Por fim, insurge a apelada acerca da incidência de juros e correção monetária; da condenação em honorários advocatícios; bem como da gratuidade de justiça à massa falida.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Inominada combinada com Pedido de Tutela Liminar ou Tutela Provisória de Urgência e Reparação por Danos Morais” n.º 1014732-67.2017.8.11.0041, já em fase de cumprimento de sentença, nos termos do inciso III do artigo 924 do Código de Processo Civil, acolheu em parte a impugnação da executada e julgou extinto o feito; deferindo a expedição da guia de habilitação do crédito em favor do exequente, a fim de que seja habilitado junto ao juízo universal da recuperação e falência.

Pois bem.

Prefacialmente cumpre esclarecer que transitou em julgado em 26 de outubro de 2021 (id. 107366958) o acórdão exarado por esta turma julgadora que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pelo autor (id. 98648456), ora apelante, bem como acolheu os embargos de declaração por ele opostos (id. 103826469), condenando a ré e ora apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data deste julgado, conforme a Súmula n.º 362 do Superior Tribunal de Justiça, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) desde a citação, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Ato contínuo pugnou o autor pela penhora
online
via SISBAJUD nas contas correntes e aplicações financeiras da ré (id. 157552413).

Ainda, foi a ré intimada a pagar o débito indicado nos cálculos do exequente no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas processuais, se houvesse (id. 157552416).

Em manifestação, a ré apresentou sua impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que pugnou, em resumo, pela “
suspensão da presente execução com a consequente expedição de certidão de habilitação nos autos da falência em favor do exequente
”, eis que encontra-se submetida aos ditames da Legislação Falimentar.

Nesse sentido, acolhendo parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado, nos termos do inciso III do artigo 924 do Código de Processo Civil, o Juízo
a quo
julgou extinto o feito; deferindo a expedição da guia de habilitação do crédito em favor do exequente, a fim de que seja habilitado junto ao juízo universal da recuperação e falência; motivo pelo qual, irresignado, interpôs o autor recurso de apelação.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Ao caso, importa destacar que o acórdão exarado por esta turma julgadora, em que foi constituído o crédito em favor do apelante, transitou em julgado em 26 de outubro de 2021, ao passo que a falência da parte adversa foi decretada em 12 de agosto de 2015, nos autos do processo n.º 1071548-40.2015.8.26.0100, em trâmite perante a Segunda Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP.

Dessa forma, tem-se que o crédito foi constituído em 26 de outubro de 2021, data posterior ao protocolo do pedido de recuperação judicial, este que se deu em 20 de julho de 2015.

Pertinente ao caso é mencionar que o artigo 49 da Lei n.º 11.101 de 2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, prevê que os créditos existentes até o pedido de recuperação judicial devem ser habilitados perante o juízo universal, na ação de recuperação judicial. Todavia, o mesmo não ocorre com os créditos constituídos depois do pedido de recuperação judicial.

Assim, como o crédito do apelante foi constituído em 26 de outubro de 2021, certo é que se trata de crédito extraconcursal, não se submetendo ao Juízo da recuperação judicial, por ser crédito decorrente de obrigações contraídas depois que a empresa entrou em recuperação judicial, tendo prioridade em seu pagamento.

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR
-
CRÉDITO CONSTITUÍDO, APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO
- A
RT.49 DA LEI N.º 11. 101/05
. 1.
A competência do juízo universal não abrange todo o processamento dos cumprimentos de sentença instaurados contra a devedora que se encontra em recuperação judicial
, limitando-se a certos atos, como, por exemplo, aqueles relativos à constrição de bens. 2. Nos termos do art. 49 da Lei n.º 11.101/2005 "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". 3.
Assim
,
conforme precedente do STJ
(REsp 1.298.670/MS),
o crédito constituído depois do devedor ter ingressado com o pedido de recuperação judicial está excluído do plano e de seus efeitos, logo não há que se falar em sua submissão aos efeitos da recuperação ou em sua habilitação junto ao juízo universal
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.15.073618-9/002, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2022, publicação da súmula em 16/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - VIABILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO - DESCABIMENTO -
CRÉDITO
DE NATUREZA ALIMENTAR (HONORÁRIOS)
CONSTITUÍDOS APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
-
EXTRACONCURSALIDADE
-
POSSIBILIDADE EXECUTÓRIA
-
VERBA QUE NÃO SE SUBMETE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL
-
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49 DA LEI N. 11.101/2005
- APELO PROVIDO. É viável lançar mão da Exceção de Pré-Executividade quando a questão debatida evidenciar matéria de ordem pública, desde que não dependa de dilação probatória para que seja analisado o pedido.
São extraconcursais os créditos fixados após o deferimento do pedido de recuperação judicial, podendo eles ser perseguidos por execução, independentemente da ação de recuperação judicial
,
à luz do artigo 49, “caput”, da Lei n. 11.101/2005
, posto que ela não suspende as execuções posteriores. “(...) 5.
Os créditos constituídos após o deferimento do pedido de recuperação judicial, por serem extraconcursais, não se submetem aos seus efeitos, sendo facultado ao credor propor a respectiva execução, que se processa pelas regras ordinárias aplicáveis a qualquer outro feito executivo e perante o juízo competente, a quem cabe promover todos os atos processuais
, exceto a apreensão e a alienação de bens. (“
REsp 1935022/SP
RECURSO ESPECIAL 2015/0248261-1 - Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento 21/09/2021 Data da Publicação/Fonte DJe 23/09/2021) (TJMT - N.U 1029027-12.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
CRÉDITO CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR AO PROTOCOLO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
-
CRÉDITO EXTRACONCURSAL
-
NÃO SUJEIÇÃO AO PROCEDIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Os créditos constituídos após o devedor ter ingressado em Juízo com o pedido de Recuperação Judicial estão excluídos dos seus efeitos
. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1407505-86.2019.8.12.0000, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 11/03/2020, p: 13/03/2020)

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que, em 2015, firmou o entendimento corporificado no Enunciado n.º 12 segundo o qual “
estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, não se submetendo aos seus efeitos os créditos posteriores ao pleito recuperacional
”.

Portanto, não há que se falar em competência do Juízo Universal da Recuperação e Falência, vez que o crédito do autor foi constituído em data posterior ao deferimento da recuperação judicial da executada.

Por fim, não há falar em extinção total da dívida obtida pelo executado, como fundamentado em sentença, que extinguiu o feito erroneamente nos termos do inciso III do artigo 924 do Código de Processo Civil.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023